Tribunal: STF
Processo: HC 181680
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da “inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.